Tribunal: TJDFT
Processo: 0733087-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO DA PARTE BENEFICIADA PELA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA PROLATOR DA SENTENÇA.
I. O juízo que julgou a ação de exigir contas é competente para o cumprimento de sentença respectivo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. O cumprimento de sentença, etapa que se segue à fase de conhecimento, se desenvolve na mesma relação processual e se insere na competência do juízo de onde emanou o título judicial, do qual só pode ser desconectado, a pedido do exequente, nas hipóteses ressalvadas nos artigos 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. O instituto da habilitação é previsto no artigo 642 do Código de Processo Civil e no artigo 1.997 do Código Civil para a habilitação de credores do espólio, situação completamente distinta daquela retratada nos autos, em que a condenação favorece a autora da herança.
IV. Pode ser declarado competente juízo diverso daqueles envolvidos no conflito de competência, segundo a inteligência do artigo 957 do Código de Processo Civil.
V. Conflito de competência conhecido para declarar competente a 6a Vara de Família de Brasília.